Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720787-68.2022.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALESSANDRO CARVALHO DIAS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão exarada sob o ID 44992429, pela qual esta relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, por constatar ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, em relação à tese de ilegitimidade passiva. Em suas razões (ID 45855021), o agravante sustenta que inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada, haja vista a necessidade de que seja reconhecida o cerceamento de defesa, pela violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Subsidiariamente, postula a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões. É o relatório. Decido. Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto. Como já assentado na referida decisão, constata-se evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença, conforme pode ser observado do seguinte trecho do decisum: Neste viés, verifica-se que a apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença terminativa apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que o banco apelante embasa seu inconformismo na inexistência de responsabilidade civil de sua parte, descaracterizando assim, o dever de indenizar pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor. Acontece que a r. sentença proferida sob o ID 44710108 em nenhum momento tratou de ofensa aos direitos da personalidade do autor ou determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados, até porque a pretensão deduzida na inicial se limitou à declaração de inexigibilidade da dívida, não contendo pedido indenizatório de qualquer natureza. De igual modo, a instituição financeira apelante alega que as operações bancárias questionadas foram efetuadas mediante a apresentação física do cartão de crédito de titularidade do autor e a inserção de senha de uso pessoal, o que não condiz o contexto fático discutido nos autos, tendo em vista que as transações foram realizadas pela internet, onde se mostra dispensável a utilização material do cartão e a aposição de senha. Registre-se, ademais, que o agravante não traz nenhum argumento capaz de ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2023 às 12:25:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora